Tribunal: TJMT
Processo: 1020927-05.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020927-05.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.953.517/0001-00 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.953.517/0001-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou obscuro
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
do acórdão que proveu, em parte, o recurso (Id. 85330994).

Assegura que o acórdão, “
ao afastar a incidência da norma estadual (que determina que a restituição seja feita na forma administrativa) ofendeu a cláusula de reserva de plenário, já que a matéria não foi deliberada pelo Pleno do Tribunal, em manifesta ofensa não só ao disposto no artigo 97 da C.F., como também ao artigo 948 e 949 do CPC
”, pelo que “
indispensável que esta Corte corrija o vício constante do julgamento
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento do artigo 97 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como dos artigos 948 e 949 do Código de Processo Civil.

Não há contrarrazões (Id. 89159991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — RESTITUIÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) PAGO A MAIS NO
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — APLICAÇÃO AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº
593849/MG AO INVÉS DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO
— MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE —
REFORMATIO IN PEJUS
.

APURAÇÃO DO VALOR RECOLHIDO A MAIOR PELOS FILIADOS DO SINDICATO — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

CORREÇÃO MONETÁRIA — TERMO INICIAL — DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO.

JUROS DE MORA — INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 47-C DA
LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.978, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019
,
A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA —
ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A modificação da sentença que determinou a
restituição da diferença do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
pago a mais no regime de substituição tributária, a partir da data do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 593849/MG ao invés da publicação da ata de julgamento, importa em
reformatio in pejus
.

Por outro lado, a apuração do valor do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
pago a maior pelos filiados do sindicato, deve ser objeto de liquidação de sentença por arbitramento.

O termo inicial da correção monetária conta-se da data do pagamento indevido. Quanto aos juros de mora, incide
o disposto no artigo 47-C da
Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.978, de 29 de outubro de 2019
,
a partir do trânsito em julgado.

O
s honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.

Recurso provido em parte. (Id. 85330995).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que a apuração de eventual valor a ser restituído aos contribuintes (filiados do sindicato) decorrente da diferença do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária, deve ser feita na fase de liquidação de sentença, conforme registra o voto condutor:

[...]
Em relação ao procedimento para apuração do valor a ser restituído, não se apresenta admissível determinar que os filiados do apelante requeiram pela via administrativa, nos termos do artigo 22-A da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.978, de 29 de outubro de 2019, e dos artigos 1.014 a 1.025 do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, visto que a liquidação dos valores deve obedecer o rito estabelecido pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, e não em sede de processo administrativo.

De fato, a apuração da diferença do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
pago a mais no regime de substituição tributária, deve ser objeto de liquidação de sentença por arbitramento, na forma do artigo 509, I, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 85330996 – fls. 4/5).

Ademais, a não aplicação do artigo 22-A da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.978, de 29 de outubro de 2019, decorre da consequência lógica de que se trata de demanda judicial, na qual se determinou a restituição da diferença do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
pago a mais no regime de substituição tributária, que deve ser apurado na fase de liquidação de sentença a existência de crédito em favor do contribuinte.

Assim, uma vez constatado a existência de crédito em favor do contribuinte, a restituição do valor pago a mais está sujeita ao regime de precatório (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 100), como sói ocorrer nas demandas judiciais propostas contra a Fazenda Pública.

Aliás, não se afastou a aplicação do artigo 22-A da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.978, de 29 de outubro de 2019, em razão de inconstitucionalidade do referido dispositivo, mas sim porque não se aplica à hipótese.

De fato, a observância do procedimento de restituição pela via administrativa somente seria possível se se tratasse de sentença meramente declaratória, o que não é o caso.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, BIOCOMBUSTÍVEIS E LOJAS DE CONVENIÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou contraditório
.

Embargos rejeitados
.

Embargos de declaração opostos por
Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo
,
Gás Natural
,
Biocombustíveis e Lojas de Conveniência do Estado de Mato Grosso
do acórdão que proveu, em parte, o recurso (Id. 85330994).

Assegura que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 593849/MG, com repercussão geral, “
não fez distinção entre a aplicação cogente da tese às ações ajuizadas até 21.10.2016, e entre aquela data e a publicação do aresto em 05.04.2017 (considerou todas como casos pendentes)
”, pelo que não incide a modulação dos efeitos da Tese de Repercussão Geral (Tema nº 201).

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 87808303).

É o relatório.

VOTO

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — RESTITUIÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) PAGO A MAIS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — APLICAÇÃO AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº
593849/MG AO INVÉS DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO
— MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE —
REFORMATIO IN PEJUS
.

APURAÇÃO DO VALOR RECOLHIDO A MAIOR PELOS FILIADOS DO SINDICATO — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

CORREÇÃO MONETÁRIA — TERMO INICIAL — DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO.

JUROS DE MORA — INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 47-C DA
LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.978, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019
,
A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA —
ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A modificação da sentença que determinou a
restituição da diferença do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
pago a mais no regime de substituição tributária, a partir da data do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 593849/MG ao invés da publicação da ata de julgamento, importa em
reformatio in pejus
.

Por outro lado, a apuração do valor do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
pago a maior pelos filiados do sindicato, deve ser objeto de liquidação de sentença por arbitramento.

O termo inicial da correção monetária conta-se da data do pagamento indevido. Quanto aos juros de mora, incide
o disposto no artigo 47-C da
Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.978, de 29 de outubro de 2019
,
a partir do trânsito em julgado.

O
s honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.

Recurso provido em parte. (Id. 85330995).

No acórdão está explicitada, à exaustão, a aplicação da modulação dos efeitos da Tese de Repercussão Geral (Tema nº 201) em relação ao embargante, visto que o protocolo da inicial ocorreu em 22 de novembro de 2016, ou seja, após a publicação da ata de julgamento do recurso extraordinário nº 593849/MG, com repercussão geral, que se deu na data de 21 de outubro de 2016.

[...]
Quanto à modulação dos efeitos da Tese de Repercussão Geral (Tema nº 201) em relação aos casos futuros, decidiu o Supremo Tribunal Federal: ‘
o Tribunal modulou os efeitos do julgamento a fim de que o precedente que aqui se elabora deve orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das administrações fazendárias dos Estados-membros e do sistema judicial como um todo decidido por essa Corte
’ (STF, Tribunal Pleno, RE 593849/MG, relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 19 de outubro de 2016, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 5 de abril de 2017).

No julgamento dos segundos embargos de declaração, consignou-se: ‘
Sendo assim, a formação de diretriz jurisprudencial para casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador realizado após o julgamento do paradigma deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Dessa maneira, eventuais ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão embargada devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.
’ (Trecho do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, RE 593849/MG ED-segundos, Ministro Edson Fachin, julgamento em 8 de novembro de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 21 de novembro de 2017).

Portanto, o Tribunal Mais Alto tão somente reafirmou naqueles aclaratórios que,
para casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador realizado após o julgamento do paradigma deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial
, ou seja, se o protocolo da inicial ocorreu após a publicação da ata do julgamento é considerado
caso futuro
para aplicação da Tese de Repercussão Geral.

No caso, o ajuizamento da
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela provisória de evidência c/c repetição de indébito tributário
deu-se em 22 de novembro de 2016, logo sucede à publicação da ata de julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral, que ocorreu no dia 21 de outubro de 2016.

Assim, os filiados do apelante somente fazem jus à restituição da diferença do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
pago a mais no regime de substituição tributária, cujos fatos geradores tenham ocorrido após a publicação da ata do julgamento, ocorrida em
21 de outubro de 2016
, e não da data do julgamento,
19 de outubro de 2016
, como fixado na sentença, nem da publicação do acórdão,
5 de abril de 2017
. Entretanto, a modificação do termo inicial fixado na sentença importaria em
reformatio in pejus
. [...]. (Id. 85330996 – fls. 3/4). [conforme o original]

Logo, a propositura da demanda ocorrida antes da publicação do acórdão (5 de abril de 2017), porém após a publicação da ata do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral (21 de outubro de 2016), não afasta a modulação dos efeitos da Tese de Repercussão Geral (Tema nº 201).

Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento acerca da questão atinente à modulação dos efeitos em relação ao caso semelhante ao do embargante:

[...] O Desembargador relator do acórdão recorrido afirma que, ‘
por ter impetrado o presente mandado de segurança após o julgamento do RE n. 593.849/MG, em 21/12/2016, não pode a Impetrante se beneficiar da tese jurídica firmada no mencionado recurso extraordinário em relação aos fatos geradores anteriores a ele
’ (fl. 48, vol. 4).

Por se tratar de fatos geradores anteriores ao julgamento do paradigma de repercussão geral, o Tribunal de origem aplicou de forma correta a modulação dos efeitos da decisão proferida nos Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 593.849-RG. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1318232/PR, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 21 de junho de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 23 de junho de 2021).

De qualquer forma,
na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021